Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Prazo prescricional.
1 - Reconhecer falta grave decorrente de fato definido como crime doloso cometido no curso da execução prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apurar o fato (súmula 526 do e. STJ).
2 - Não havendo previsão legal específica, o prazo prescricional para apurar e reconhecer falta grave disciplinar (crime doloso no curso da execução penal), por analogia, é o menor prazo previsto no art. 109 do CP.
3 – Decorridos mais de 3 anos da data do fato — infração disciplinar sem caráter permanente — e não homologada a falta, tem-se por prescrita a pretensão punitiva administrativo-disciplinar.
4 – Agravo provido.